Tribunal: TJES
Processo: 5004018-35.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004018-35.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAMELA CREMONINI

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, extinguiu o processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial e revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes razões suficientes para o conhecimento do recurso em respeito ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a parte recorrente faz jus à concessão da gratuidade da justiça; (iii) determinar se é possível a alteração do valor da causa em sede recursal, após sua fixação inicial pela própria parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso deve ser conhecido quando contém fundamentos fáticos e jurídicos que evidenciam o inconformismo da parte e permitem a análise do pedido, não se confundindo com mero protesto ou insatisfação genérica.

4. A gratuidade da justiça é garantida pela Constituição (art. 5º, LXXIV) e pelo CPC (art. 99, §3º), bastando a declaração de hipossuficiência, salvo prova em contrário, sendo suficientes, no caso, os documentos apresentados pela parte (carteira de trabalho demonstrando desemprego e isenção em declaração de IR).

5. O benefício da justiça gratuita implica suspensão da exigibilidade das despesas processuais, condicionada à manutenção da hipossuficiência por até cinco anos após o término do processo (CPC, art. 98, §3º).

6. A alteração do valor da causa deve ser suscitada em momento oportuno, sob pena de preclusão, sendo vedado à parte modificar a quantia por ela mesma arbitrada após decisão desfavorável, sob pena de violação ao princípio da boa-fé processual (
venire contra factum proprium
).

7. A jurisprudência do STJ impede a alteração posterior do valor da causa em situações de comportamento contraditório, aplicando-se, por analogia, ao caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O recurso deve ser conhecido quando contém fundamentos claros de inconformismo, em atendimento ao princípio da dialeticidade.

2. A pessoa física faz jus à gratuidade da justiça mediante declaração de hipossuficiência, corroborada por documentos que evidenciem incapacidade de arcar com as despesas processuais.

3. A alteração do valor da causa em sede recursal caracteriza comportamento contraditório e afronta à boa-fé processual, sendo vedada após a preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §3º, 99, §3º, e 100, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0020286-41.2014.8.08.0347, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 26.07.2023; TJES, AC nº 0016931-61.2010.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27.02.2023; TJES, AC nº 056130020631, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 14.03.2023; TJES, AC nº 048170147622, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 13.02.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.901.349/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004018-35.2023.8.08.0014

APELANTE: PAMELA CREMONINI

APELADO: ITAU UNIBANCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Pamela Cremonini em razão da Sentença de Id 15254222, em que o MM. Juiz da 1ª Vara Cível do Juízo de Colatina, em
Ação Revisional de Contrata
ajuizada em face de Itaú Unibanco S/A, extinguiu o feito sem resolução do mérito em virtude da inépcia da inicial. Revogou, ainda, o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido à autora.

Em Contrarrazões de Id
15254233, a instituição financeira sustenta, preliminarmente, a ausência de dialeticidade do recurso interposto pela parte adversa.

Da leitura da Apelação, vê-se que o recorrente expôs os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, inexistindo razão para o não conhecimento do recurso.

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o Poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o recorrente fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o seu pedido de reexame da decisão, deve o recurso ser conhecido.

De fato, assim tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE - INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – VÍCIO FORMAL NA CONSTITUIÇÃO DA CDA - INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente deduz questões fáticas e jurídicas suficientes ao conhecimento do recurso e que revelam seu nítido interesse (do recorrente) de reformar a decisão impugnada.
2. Não é possível inovar em esfera recursal, suscitando matéria não arguida e tampouco debatida em primeiro grau de jurisdição, pena de indevida supressão de instância, assim como de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Não há que se falar em vício formal se todos os pressupostos indicados no art. 202, do Código Tributário Nacional, e no art. 2º, da Lei de Execuções Fiscais, encontram-se devidamente discriminados na CDA impugnada. (TJES, Classe: AC – 0020286-41.2014.8.08.0347, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de julgamento: 26/07/2023, DJe: 18/08/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RECONHECIDOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPESTIVIDADE DO APELO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A intimação formal do ato judicial é indispensável ao exercício da garantia do contraditório e da ampla defesa, de modo que a interposição de recurso dentro do prazo previsto em lei afasta a preliminar de intempestividade do apelo, porquanto o mero peticionamento nos autos sem ciência do conteúdo da sentença não equivale e comparecimento espontâneo. Precedentes do c. STJ. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2. Se é possível extrair das razões recursais fundamentação bastante a possibilitar a reforma da sentença, conclui-se pelo atendimento ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada.
3. Ação de cobrança de valores reconhecidos em anterior mandado de segurança, valores estes relativos a prestações posteriores à impetração do “mandamus”. 4. A orientação jurisprudencial do c. STJ “é no sentido de que a propositura do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional em relação às parcelas vencidas antes da impetração e não em relação àquelas vencidas após referido marco” (AgRg no REsp n. 1.475.635/DF). 5. Caso concreto em que o ajuizamento da demanda ocorreu mais de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado do acórdão prolatado no “mandamus”, de modo que reconhecida a prescrição nos termos do Decreto n.º 20.910/32. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC – 0016931-61.2010.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de julgamento: 27/02/2023, DJe: 28/02/2023)
Sem grifos no original

Logo, presentes as razões de insurgência recursal,
afasto a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
.

No recurso de Id 15254224, a parte Apelante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no Código de Processo Civil (art. 99, §3º).

Conforme ressalta a doutrina, para a concessão da gratuidade judiciária:

Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar fundos e custear o processo
(in
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 380)
.

No que se refere às pessoas físicas, a simples afirmação da parte quanto à impossibilidade de arcar com as custas do processo, salvo prova em sentido contrário, é suficiente para a concessão do benefício.

Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

[...]

1. O direito ao benefício da justiça gratuita à pessoa física se satisfaz com a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário. E a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.
Preliminar acolhida para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita aos apelantes, com efeitos retroativos à data da contestação. [...] (TJES, Apelação Cível, 056130020631, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A situação fática até então demonstrada nos autos indica que os apelantes realmente não se mostram capazes de suportar as custas judiciais sem prejuízo dos próprios sustentos e de suas famílias. Sob esta ótica, tratando-se de pessoas físicas, a presunção de que trata o art. 99, §3º, do CPC/15, nos remete a entendimento favorável aos recorrentes.
2. Nos termos do art. 100, parágrafo único, do NCPC, o benefício pode ser revogado, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas a título de multa, razão pela qual inclino-me no sentido de deferir o pleito. 3. Resta patente também o risco de dano, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá o acesso dos agravantes ao judiciário, com o indeferimento da demanda originária. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação Cível, 048170147622, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/02/2023, Data da Publicação no Diário: 24/02/2023)
Sem grifos no original

Não obstante, verifica-se que o Apelante juntou ao recurso documentos que corroboram a alegação de ausência de capacidade de custeio das despesas processuais, tais quais a carteira de trabalho (Id 15254225) que demonstra que a autora encontra-se desempregada, bem como comprovante de isenção em declaração de Imposto de Renda (Id 15254227).

Considerando que a documentação juntada aos autos demonstra a alegada incapacidade financeira da parte em arcar com as despesas processuais sem que haja comprometimento da sua subsistência e de sua família, de rigor a concessão da gratuidade judiciária.

Saliente-se que não há previsão no ordenamento jurídico para
isenção
das taxas e despesas processuais ao beneficiário da assistência judiciária gratuita, mas tão-somente a
suspensão da sua exigibilidade
, o que fica condicionado ao desaparecimento da situação de hipossuficiência nos 5 (cinco) anos subsequentes ao fim do processo, na forma do §3º, do art. 98, do Código de Processo Civil.

Desta forma,
concedo à Apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita
.

No mérito, requer
a retificação do valor da causa.

A
Apelante ajuizou a presente ação revisional de contrato de cheque especial e cartão de crédito alegando abusividade nas cobranças, sem, contudo, apontar especificadamente quais tarifas ou taxas eram consideradas excessivas, tampouco especificou os valores incontroversos.

Ressalta-se que a causa foi valorada em R$35.000,00, sendo este o valor total da dívida contratual. Assim, em sede de Apelação, a parte alega que, em ações revisionais de contrato bancário, o valor correto da causa deve corresponder apenas à diferença entre os encargos cobrados e aqueles que a parte autora entende como devidos, ou seja, o valor controvertido.

Intimada para proceder com a emenda à inicial, a autora manteve-se inerte, de modo que o juízo
a quo
declarou a inépcia da peça exordial.

A correção do valor da causa, portanto, deveria ter sido promovida em momento oportuno, sob pena de preclusão, o que não ocorreu.

A Apelante, de maneira voluntária, atribuiu alto valor à causa e, após resultado desfavorável em primeira instância, busca, em sede recursal, alterar a quantia por ela mesma arbitrada, em comportamento manifestamente contraditório.

Tal conduta afronta o princípio da boa-fé processual, que veda o
venire contra factum proprium
, que, no caso dos autos, é o ato incompatível com um comportamento anterior.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou em situação análoga:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL. VALOR DA CAUSA INCOMPATÍVEL COM O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO EM 2º GRAU, MANIFESTADA PELO ADVOGADO DA PARTE AUTORA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Se a parte autora indica, na petição inicial, valor da causa incompatível com o proveito econômico pretendido, não pode, após o acolhimento do pedido em sentença, postular a alteração da quantia por ela mesmo arbitrada
, com o fim de majorar a base de cálculos de honorários de sucumbência, sob pena de lesão ao princípio da boa-fé processual, que veda comportamentos contraditórios. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.901.349/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023)

Embora o precedente citado tenha como objetivo a majoração da base de cálculo dos honorários, o raciocínio é aplicável ao presente caso por analogia, uma vez que a diminuição do valor da causa importaria em minoração do valor da condenação em honorários advocatícios, o que consubstancia a mesma lógica de comportamento contraditório ao agir contra ato processual praticado pela própria parte.

Impositiva, pois, a manutenção do valor da causa tal qual valorado na inicial, porquanto não arguida a necessidade de correção em tempo oportuno.

Logo,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para conceder a assistência judiciária gratuita em favor da Apelante.

Via de consequência, mantém-se a condenação em honorários advocatícios arbitrada pelo magistrado sentenciante, isto é, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.